Tribunal: TJMMG
Processo: 2000079-26.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000079-26.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000126-91.2020.9.13.0002/JME Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 16/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA NA GARANTIA DA ORDEM PROCESSUAL, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA EXIGÊNCIA DA MANUTENÇÃO DAS NORMAS OU DOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES - PRESENÇA DE MOTIVOS APTOS A EMBASAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE - DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA - ORDEM DENEGADA. - Os fatos praticados se mostram com extrema gravidade, e ainda está em curso a instrução criminal, pendente de diligências importantes, cujo êxito seria colocado em risco com uma eventual liberdade do paciente. - As provas colhidas na fase investigativa e confirmadas na marcha processual, que foram trazidas a estes autos pela impetrante, reforçam a gravidade dos fatos praticados e imputados ao paciente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Giltommy Teixeira Costa, impetrante/advogada Cristiane Kercia Ferreira Dias Marra e autoridade apontada como coatora o Juiz Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus com pedido liminar, impetrada pela advogada Cristiane Kércia Ferreira Dias, em favor do paciente Sd PM Giltommy Teixeira Costa, em face do ato exarado pelo MM. Juiz de Direito cooperador na 2ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais (AJME), que decretou sua prisão preventiva nos autos do Processo n. 2000126- 91.2020.9.13.0002, na data de 06/03/2020, acatando requerimento do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por sua defesa, nos termos do respeitável Despacho acostado no OUT8 do Evento 3. A impetrante aponta, como objeto desta ação, sua pretensão de obter uma ordem judiciária que determine a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, por entender presente o constrangimento ilegal relacionado à ausência de motivos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Disse que analisou as decisões proferidas anteriormente, relacionadas aos requerimentos de revogação de prisão preventiva do paciente e constatou entendimento equivocado dos nobres julgadores, que foram levados porTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 opiniões do Ministério Público, sendo certo que não há indícios claros de autoria por parte do Sr. Giltommy e fato claro algum que demonstre seu envolvimento com as imputações que lhe vem sendo feitas. Reportou-se, com detalhes, aos fatos que ensejaram o decreto da medida cautelar pelo MM. Juízo Militar, decorrente de apuração perpetrada pelo Ministério Público de Minas Gerias, quando teria restado identificada a atuação de uma organização criminosa composta por civis, policiais civis e policiais militares, entre os quais foi identificado o paciente. Destacou que a fase de investigação foi encerrada com o recebimento da denúncia em 1º/04/2020. Logo, não existem razões que justifiquem a medida cautelar contra o paciente, que, no presente caso, se apresenta como ilegal e abusiva. Falou que a fundamentação das decisões judiciais é obrigatória, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, em se tratando de prisão provisória, e que, em relação à prisão preventiva, a motivação da decisão também decorre do art. 256 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Asseverou que a jurisprudência pátria se posiciona no sentido da impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere, se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, do mesmo modo que o art. 321 do Código de Processo Penal (CPP) dispõe que, ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 e observados os critérios constantes do art. 282, todos do mesmo Diploma Legal, o que não foi feito até o presente momento. Ponderou sobre a necessidade de se conceder a ordem de ofício, para revogar a prisão do paciente, que, sendo policial militar, não demonstrou qualquer resistência à ordem da autoridade coatora, tratando-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime, conforme certidão negativa que junta em anexo, além de ter emprego fixo e endereço certo. A autoridade apontada como coatora prestou informações no Evento 11, dando conta de que o paciente seria o homem de confiança do Ten PM Giovani Zanetti, também preso por estes fatos e que, em algumas ocasiões, foi o responsável por tentar corromper policiais militares que realizavam o combate aos jogos de azar na cidade de Nova Lima/MG, onde já tinha trabalhado, oferecendo propinas para que não apreendessem máquinas da organização criminosa e amedrontando-os com a possibilidade, caso as recusassem, de fazer ameaças, inclusive contra seus familiares. No Evento 15, o eminente Procurador de Justiça atuante neste Tribunal lançou seu parecer, revelando que existem nos autos da investigação farta prova do fato e fortes indícios de integrar o paciente a perigosa e vasta organização criminosa; que a ala policial militar também faz a segurança da referida organização, ameaça policiais que atuam no combate aos jogos de azar, alicia outros militares para a quadrilha, etc.; que a decisão que decretou a prisão foi fartamente fundamentada, estando presentes os pressupostos da prisão preventiva e não havendo dúvidas de que a liberdade do paciente põe em risco a garantia da ordem pública, a instrução criminal e a hierarquia e disciplina militares; que é notório que bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita não são óbices à decretação da preventiva.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Finalmente, requereu que se peçam informações complementares à autoridade dada como coatora no que se refere ao item 6, as quais teriam sido omitidas nas informações do Evento 11. Depois de prestadas as informações pelo juízo a quo e apresentado o parecer pelo eminente Procurador de Justiça, a impetrante ainda voltou aos autos para colacionar no Evento 22, manifestação em forma de memoriais, ao qual apensou atas e vídeos de audiência levadas a efeito na 4ª AJME. Nesses memoriais requereu deste relator que exercesse o juízo e retratação para reconsiderar a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Com a decisão lançada em 05/06/2020, no Evento 7, deneguei a ordem liminar pleiteada, nos termos que transcrevo a seguir: [...] De uma breve análise da petição inicial, não verifiquei qualquer novidade que pudesse sobressair às duas ordens de habeas corpus impetradas em favor deste mesmo paciente. A primeira interposta pelo Advogado Domingos Sávio de Mendonça, aportou neste Tribunal no dia 30/04/2020 e teve indeferidos os pedidos iniciais, em decisão de mérito na Sessão Ordinária Remota da colenda Segunda Câmara no dia 21/05/2020, nos termos da Ementa que transcrevo a seguir: EMENTA Nº 092/2020 ANO XI Divulgação: quinta-feira, 28 de maio de 2020 Publicação: sexta-feira, 29 de maio de 2020 DJME página 3 de 3 HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA NA GARANTIA DA ORDEM PROCESSUAL, NA GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA EXIGÊNCIA DA MANUTENÇÃO DAS NORMAS OU DOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES - PRESENÇA DE MOTIVOS APTOS A EMBASAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE - DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA - ORDEM DENEGADA. Dispositivo do acórdão: acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, nos termos do voto do juiz relator, em denegar a ordem impetrada. A segunda interposta no dia 28/05/2020, pela Advogada Cristiane Kércia Ferreira Dias, teve denegado por este Juiz Relator o seu pedido liminar, nos termos da transcrição abaixo: Da análise que procedi, ainda que breve, na Petição Inicial e nas peças que a acompanham, não percebi qualquer fato novo que tenha sido abarcado e que pudesse influenciar decisão distinta daquela que foi julgada. A impetrante produziu uma peça fisicamente longa, 38 (trinta e oito) laudas, quando a recheou com vasta transcrição de decisões adotadas em outros tribunais, de forma repetida, inclusive, acredito que por equívoco, masTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 deixou de elencar eventuais fatos que pudessem desconstituir o decreto que determinou e que mantém o necessário acautelamento do paciente. De outro ângulo, vejo que referido decreto cercou-se da legalidade e da regularidade recomendadas pela boa pratica processual, quando foi prolatado, sendo certo, de igual modo, que ainda estão presentes todas as razões que o conduziram. O mérito desse habeas corpus não pôde julgado, contudo, devido a desistência autoral, lançada eletronicamente aos autos no Evento 13 e acatada com o Despacho de minha lavra, que está no Evento 15 dos autos, antes mesmo que fossem prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora e o parecer pelo eminente Procurador de Justiça com atuação neste Tribunal. Agora, em afronta ao que preceitua o art. 5º do CPC de 2015, e em prejuízo à produtividade do Poder Judiciário, impetra a ilustre causídica nova ordem de habeas corpus, quatro dias após sua voluntária desistência, mais uma vez, sem acrescentar qualquer fato novo que pudesse motivar uma decisão deste Juiz em direção diversa daquela que já decidiu. Ao contrário, as peças apensadas à petição inicial, mais especificamente, nos COMP3, COMP4 e COMP5 do Evento 1, sem nenhuma pretensão de antecipar-me quanto ao mérito, reforçam a percepção dos indícios de participação efetiva do paciente na empreitada criminosa desencadeada pela Organização Criminosa. Por tais razões, denego o pedido de liminar requerido e determino que se solicite, mais uma vez, à autoridade apontada como coatora, mais especificamente, o MM. Juiz Responsável pela 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, as informações que forem necessárias ao deslinde deste writ. Relativamente ao requerimento apresentado pelo eminente Procurador de Justiça José Alberto Sartório de Souza, tenho por prejudicado seu objeto, nos termos da decisão que prolatei nos autos da ação de mandado de segurança impetrada por Ramon Felipe da Silva na mesma ação penal, Autos n. 2000068- 94.2020.9.13.0000, publicada no DJe de 23/05/2020 e confirmada por unanimidade, na sessão de julgamento do dia 25/06/2020, de cujo acórdão transcrevo breve trecho: [...] Por todas essas razões, denego a ordem no sentido de se desentranhar dos autos as provas apontadas como ilícitas, mas defiro em parte a liminar, somente para que o impetrante tenha assegurado o acesso aos autos principais da ação penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002, bem como a todos os seus apensos, em especial aos autos n. 0000971- 94.2019.9.13.0002, contendo as medidas cautelares da interceptação telefônica. Convém, ainda, esclarecer que o MM. Juiz responsável pela 4ª AJME, nas informações prestadas na mesma ação de mandado de segurança, afiançou estarem os autos físicos n. 0000971-94.2019.9.13.0002 da interceptação telefônica disponíveis para consulta de todos os advogados militantes no processo guerreado, desde o dia 7 de abril de 2020, mas, para se evitar qualquer dúvida, ratificou sua determinação de acesso novamente no dia 14/04/2020, porquanto já se tinha determinação deste Tribunal nesse sentido,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 prolatada pela colenda Segunda Câmara, na ação de Habeas corpus n. 2000034-22.2020.9.13.0000, impetrada pelo SD PM Cristiano Alves da Silva, acórdão publicado no DJe de 15/05/2020, para confirmar a decisão que deferiu, parcialmente, o pedido liminar, nos termos do trecho a seguir: [...] Assim sendo, defiro o pedido formulado para que seja concedido a todos os advogados dos acusados imediato e permanente acesso ao processo n. 2000321- 76.2020.9.13.0002. Quanto ao memorial apresentado pela impetrante, assento que me dediquei a ouvir, atentamente, um a um os depoimentos anexados, em especial aquele que foi prestado pela testemunha Ten PM Mateus, mas, ao contrário do que concluiu a impetrante, não me convenci de que o paciente não esteja envolvido com a organização criminosa. Por todas essas razões, denego a ordem que pretendeu a revogação da prisão preventiva do paciente Giltommy Teixeira Costa, bem como o pedido complementar de retratação, por entender que o decreto da medida cautelar se reveste de legalidade, está suficientemente fundamentado, sem ensejo de qualquer constrangimento ilegal que lhe pudesse estar sendo imposto, em razão de ainda estarem presentes os motivos que determinaram a prisão preventiva, com destaque para aqueles relacionadas à garantia da ordem pública, à instrução criminal e à hierarquia e disciplina militares. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. JADIR SANTOS Acompanho o eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de julho de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato